Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-62.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON DA SILVA CRUZ - CPF: 060.763.981-40 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA - CPF: 080.870.571-71 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 535.349.301-00 (APELANTE), RILION ATILA MARTINS DUTRA FILHO - CPF: 085.300.791-83 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), JUNIO SALES DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 083.162.921-57 (APELANTE), EDSON BRAZIL - CPF: 385.762.441-87 (VÍTIMA), RILION ATILA MARTINS DUTRA FILHO - CPF: 085.300.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO SALES DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 083.162.921-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON DA SILVA CRUZ - CPF: 060.763.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em relação a um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação deve ser mantida quando há provas robustas que confirmam a materialidade e autoria do crime, incluindo depoimentos de vítimas, policiais e corréus, além da apreensão de objetos roubados em posse dos apelantes.

4.

A confissão extrajudicial de um dos corréus, corroborada por outros elementos de prova, reforça o envolvimento dos apelantes no crime, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5.

O depoimento de policiais é idôneo para embasar condenação quando corroborado por outras provas constantes nos autos.

6.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o réu desempenha função essencial para a prática do crime e age em conluio com os demais agentes.

7.

O concurso de agentes, a grave ameaça com emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas justificam a manutenção da sentença nos termos fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com o restante do conjunto probatório, é meio idôneo para embasar condenação.

3.

A participação de menor importância não se configura quando o réu desempenha papel essencial na prática delitiva e age em conluio com os demais agentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.570/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de
Apelação Criminal
interpostos pela defesa de
JOSÉ LUCAS NAZÁRIO DE LIMA
e
NIVALDO GOMES DA SILVA
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1000778-62.2024.8.11.0055, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que os
condenou
pela prática do delito tipificado no art.
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
, respectivamente, à pena de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e;
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
Nivaldo Gomes da Silva
solicita sua
absolvição

por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foi reconhecido pelas vítimas e, por tanto, não há provas concretas de sua participação no crime, de modo que a posse de objetos roubados não caracteriza automaticamente o crime de roubo, mas sim receptação, que não foi objeto da denúncia (id. 238773867).

Por sua vez, a defesa de
José de Lucas Nazário de Lima,
também pleiteia sua
absolvição

por insuficiência de provas, ao sustentar que não foi identificado pelas vítimas, que as provas contra ele são frágeis e baseadas em depoimentos contraditórios e que não há elementos materiais que comprovem sua participação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sua
participação de menor importância
, pleiteando a reforma da sentença para que sua condenação seja restrita apenas à condução do veículo das vítimas, excluindo-o dos demais atos criminosos (id. 238773877).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 238773879).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner é d
esprovimento dos recursos,
para que seja mantida incólume a sentença recorrida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa dos réus José de Lucas Nazário de Lima e Nivaldo Gomes da Silva. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Provas robustas. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova amealhada aos autos. Delação de dois corréus confirmadas pelas declarações das vítimas e policiais civis dando conta da autoria delitiva do réu José de Lucas, que, ademais, foi preso em flagrante na posse de alguns dos objetos subtraídos das vítimas. Quanto ao réu Nivaldo, as circunstâncias de sua prisão demonstram sua franca participação nos fatos narrados na denúncia, na medida em que ele fora preso quando tentava destruir câmeras de segurança na saída da cidade na companhia de um dos corréus reconhecidos pela vítima, bem como indicou aos policiais o local em que parte da res furtiva havia sido escondida. Provas suficientes para a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo roubo majorado narrado na denúncia. Parecer pelo desprovimento dos recursos”
(id. 242013175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofertou denúncia contra
José de Lucas Nazário de Lima, Nivaldo Gomes da Silva
, Élton da Silva Cruz, Rilion Atila Martins Dutra Filho e Júnio Sales de França Almeida, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II, IV e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em razão dos seguintes fatos delituosos:

“(...) No dia 21 de janeiro de 2024, por volta das 20h00, na Fazenda São Jorge, zona rural, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JOSÉ DE LUCAS NAZÁRIO DE LIMA, vulgo ‘MANDRAKE’, RILION ATILA MARTINS DUTRA FILHO, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo ‘BOCA’, ELTON DA SILVA CRUZ, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego arma de fogo e restrição de liberdade, de coisas alheias móveis
, consistentes em 01 motocicleta Honda Broz, 01 (uma) caminhonete Ford Ranger, avaliada em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), 09 (nove) armas de fogo, avaliadas em mais de 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), 02 (duas) armas de pressão, aproximadamente 7.200 (sete mil e duzentas) munições de calibres variados, além de relógios, calçados, rádios comunicadores, avaliados em 1.900,00 (mil e novecentos reais), Iphone R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bebidas alcoólicas, pertencentes às vítimas Edson Brazil e Aparecida da Silva Tavares Brazil.

Consta que na noite do dia dos fatos, os denunciados adentraram a
residência das vítimas com dois revólveres de calibre.22 e efetuaram um disparo de arma de fogo para cima, amarraram e agrediram a vítima Edson.

Ato contínuo, exigiu que o ofendido abrisse seu cofre, bem como danificaram a televisão do casal. Em seguida, subtraíram da vítima Edson, que é atirador esportivo, seu cofre contendo diversas armas de grosso calibre, fuzil e milhares de munições, mais um revólver cal.357, 03 (três) notebooks, uma motocicleta Honda Broz, uma caminhonete Ford Ranger, várias peças de roupas, calçados, relógios e bebidas alcoólicas do casal.

Os denunciados,
a todo tempo, aterrorizaram as vítimas com ameaças de morte, bem como as sequestraram, visando a impunidade do crime e detenção da res furtiva, e as levaram para um canavial
perto de Campo Novo de Parecis/MT, deixando-as sob o poder de um dos algozes, até por volta das 04h00 da madrugada.

Posteriormente, durante diligências, os denunciados foram detidos pela Polícia Militar e parte da res furtiva recuperada, sendo que a caminhonete foi encontrada a caminho do país vizinho Bolívia. (...)”.

A Promotoria de Justiça apresentou aditamento à denúncia, para incluir o réu Junio Sales de França Almeida no polo passivo da ação penal (id. 238773767).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para condenar nas sanções
art. 157, § 2o, incisos II, e V, e, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), n/f art. 70 do Código Penal:

1)
José Lucas Nazário de Lima
à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa;

2)
Rilion Atila Martins Dutra Filho
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

3)
Nivaldo Gomes da Silva
à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa;

4)
Élton da Silva Cruz
restou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

5) O acusado
Junio Sales de França Almeida

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Os condenados Rilion Atila Martins Dutra Filho, Élton da Silva Cruz e Junio Sales de França Almeida
manifestaram o desinteresse em recorrer da sentença
(id.
238773860, 238773857 e 238773864), diferentemente dos réus, ora apelantes
José Lucas Nazário de Lima
e
Nivaldo Gomes da Silva,
que recorreram perante
esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das insurgências defensivas.

I.
Do Pedido de absolvição por insuficiência probatória

No que tange à primeira vertente recursal, embora as Defesas aleguem a ausência de provas para fundamentar o édito condenatório imposto aos apelantes, uma detida análise dos autos revela que tal pretensão
não se sustenta
, por ausência de respaldo jurídico e a tesa confrontar as provas constantes dos autos, bem assim. a doutrina e jurisprudênia.

Isso porque a
materialidade
do

delito
de roubo encontra-se satisfatoriamente comprovada, sobretudo, pelo Inquérito Policial (id. 238773197), como o relatório de investigação (id. 238773664), boletim de ocorrência (id. 238773658), termo de reconhecimento de objetos (id. 238773196), e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos, ainda que o apelante José de Lucas Nazário de Lima tenha permanecido em silêncio em ambas as fases da persecução penal e Nivaldo Gomes da Silva tenha negado participação na prática delitiva.

Embora o apelante
Nivaldo Gomes da Silva
não tenha sido diretamente reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes que ingressaram na residência, sua participação ativa na logística do crime.

Conforme o depoimento judicial do investigador de polícia
Antenor Francisco da Silva
, Nivaldo Gomes foi um dos responsáveis por armazenar o cofre roubado do sítio das vítimas Aparecida e Edson Brazil. Além disso, juntamente com Elton, relata que ele indicou à polícia o local onde o cofre estava guardado, o que atesta seu envolvimento direto no crime.

Além disso, há registros indicando que Nivaldo foi flagrado tentando danificar câmeras de segurança na cidade de Campo Novo, com o evidente propósito de dificultar a apuração do roubo perpetrado.

Assim, evidencia-se a participação do acusado Nivaldo Gomes na logística do crime, bem como sua tentativa de destruir provas. Ademais, a indicação do local onde se encontrava o cofre roubado são elementos que reforçam, de maneira inequívoca, seu envolvimento no roubo em questão.

Os elementos probatórios reunidos nos autos também confirmam o envolvimento do acusado
José Lucas Nazário de Lima
, conhecido como "Mandrake", no crime em questão. Ele e o corréu Rilion Atila Martins Dutra Filho foram presos em flagrante enquanto se deslocavam com um dos veículos subtraídos das vítimas. Além disso, durante a abordagem, foram encontrados no interior do automóvel e no bolso das vestes de José Lucas diversos pertences roubados, reforçando ainda mais a comprovação de sua participação no delito.

Ainda, o investigador de polícia relatou que o réu Júnio, vulgo “Pivete”, admitiu a participação no crime e mencionou José Lucas como um dos comparsas. Situação essa confirmada extrajudicialmente pela confissão do réu Júnio Sales de França Almeida, ao declarar que:
“(...) teve participação direta no roubo, juntamente com seus comparsas, RILION ATILA MARTINS DUTRA FILHO, vulgo "MATA RINDO",
JOSE LUCAS NAZÁRIO DE LIMA, vulgo MADRAC
, DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo AZULÃO e por último ELTON DA SILVA CRUZ, vulgo ARICA (...)”
.

Não bastasse, os policiais destacaram que as vítimas ouviram os criminosos chamando José Lucas pelo apelido "Mandrake" dentro do veículo utilizado na ação criminosa. Esse detalhe, associado ao restante do arcabouço probatório, reafirma sua participação e desautoriza qualquer alegação de insuficiência de provas.

Nesse sentido, confira os seguintes testemunhos:

“O investigador de polícia civil Antenor Francisco da Silva relatou em Juízo que souberam do crime no dia seguinte aos fatos pelo boletim de ocorrência. Foram na casa da vítima, fizeram fotografias e perícias. Ouvida a vítima Edson, ele narrou ter sido surpreendido por alguns assaltantes que tentaram lhe abordar, quando ele correu. Dispararam um tiro que não acertou a vítima, mas no susto ela caiu e foi agredida. Entraram na casa e vasculharam tudo, levando diversos pertences, dentre eles o cofre. Torturaram a vítima para obtenção da senha do cofre e como não conseguiram abrir, levaram junto o cofre, todos os pertences e as vítimas na caminhonete. Apuraram que Elton foi embora com a moto, mas em razão da chuva, abandonou o veículo e ingressou na caminhonete com os demais. Nesse momento uma das vítimas conseguiu visualizar o rosto dele. Desceram as vítimas com um dos suspeitos (Junio, vulgo pivete), num canavial próximo da rodovia. Ele quem ficou mantendo-as em cativeiro sob ameaça até o deslocamento da caminhonete para a região de fronteira. Em certo momento Junio foi embora. As vítimas, então, fugiram no canavial até saírem na rodovia e pedir ajuda, chegando em Campo Novo para lavrar a ocorrência.

Nesse intercorrer o cofre foi escondido numa casa em Campo Novo e os envolvidos seguiram viagem para a Bolívia. Interceptaram a caminhonete em Sapezal, apreendeu os dois envolvidos que estavam conduzindo. Em Campo Novo conseguiram pegar
Nivaldo
e Elton
, que estavam a caminho de buscar o Junio,
e foram pegos tentando quebrar as câmeras de segurança da cidade de Campo Novo
. Esclareceu e Nivaldo e Elton que foram presos e indicaram o lugar onde havia deixado o cofre.
O Elton foi reconhecido pela vítima.
Não foi reconhecido o Nivaldo porque, segundo a vítima, ele não havia ingressado na casa
. Junio confessou e entregou Mandrac, vulgo esse que foi mencionado pelas vítimas, as quais teriam ouvido esse nome durante a ação criminosa.
Identificaram Mandrac como sendo quem participou efetivamente do assalto. A vítima reconheceu o Junio como sendo aquele que desceu no cativeiro, pois lá ele tirou o capuz. Elton foi reconhecido também. Diego dos Santos, vulgo “azulão”, segundo Junio, participou também do assalto, mas esse não foi pego. Rilion, quando ouvido, informou que ingressou em Sapezal na caminhonete, para ser levada à Bolívia. Essa era a incumbência dele. De fato, ele foi preso conduzindo o veículo nessa direção. Junio foi encontrado em outra ocorrência, quando do cumprimento de uma busca e apreensão; Junio era de Campo Novo e possuía as características passadas pela vítima; em conversa com ele, foi então que obtiveram a informação sobre o vulgo Pivete e ele confessou que seria ele mesmo. Foi feito reconhecimento fotográfico de Junio. Esclareceu que foram apreendidos celulares em Campo Novo dos Parecis, mas não sabe se foram feitas perícias, porque cabe à Autoridade Policial. Declarou que foi Elton e Junio indicaram que as orientações eram passadas por telefone. Confirmou que Pivete é a pessoa de Junio Sales de França Almeida. Sobre Rilion, acredita que a participação dele seria de Campo Novo em diante, de levar o veículo até a fronteira, pois precisaria de pessoa específica que conhece o trajeto. Rilion não estava na fazenda. Por fim esclareceu que as imagens das câmeras de segurança da residência forma juntadas nos autos ao inquérito.
Nivaldo foi um dos responsáveis por guardar o cofre roubado. Foi através de Elton e Nivaldo que a polícia chegou até o cofre, foram eles que revelaram o local de guarda do cofre. Nivaldo não foi reconhecido como um dos assaltantes, mas foi um dos que estava quebrando as câmeras de segurança da cidade
. Pelas investigações confirmaram que Elton,
José Lucas
, Junio e Diego
participaram efetivamente do assalto na Fazenda.

A testemunha
Maria Aparecida R. Sabara, policial civil,
relatou em Juízo que foram informados do roubo na fazenda em tangará da serra, foram ao local, falaram com as vítimas, tiraram fotografias e encaminharam para perícia. No dia seguinte, colegas de Campo Novo do Parecis informaram que alguns dos autores estavam detidos e outra parte em Sapezal. Em diligência até Campo Novo, conversaram com um dos suspeitos; obtiveram informação de todos os participantes. O que teria ficado com as vítimas a informação era apenas do vulgo Pivete; dos detidos dois deles estavam de fato presencial no roubo do sítio; Junio identificado como participante, relatou que ficou a ele incumbido de ficar com as vítimas no canavial, até que a camionete tivesse atravessado a fronteira. O suspeito com vulgo “azulão” seria a pessoa que organizou o assalto.

Junio não teria participação na organização do assalto, a parte dele seria apenas de “cuidar” das vítimas. Foi mostrado fotografias e o Junio identificou Diego, vulgo azulão, como sendo quem organizou. Esclareceu que Junio, vulgo Pivete participou do assalto em si, mas não dos atos preparatórios.

Elton foi detido com o cofre; e teve outro preso na condução da camionete.
José Lucas,

“Mandrac”, foi identificado que ele efetivamente participou do assalto e dos atos preparatórios
. O que ficou em dúvida foi acerca da pessoa de Rilion, que estava com José Lucas durante o trajeto da fronteira. Rilion não estava no local do crime, entrou em cena a partir do momento em que foi transportar a camionete para fronteira;
as
informações foram através dos depoimentos, sobretudo de Junio, reconhecimento das vítimas que o reconheceram (pivete) e
durante o trajeto ouviram ele

falando sobre Mandrac; Elton também indicou Mandrac.
Pelas investigações confirmaram que Elton,
José Lucas
, Junio e Diego participaram
efetivamente do assalto na Fazenda (na cena
)”
(id. 238773837).

Destarte, em sentido diverso das alegações defensivas, verifico que os autos contêm provas suficientes e seguras para vincular os apelantes à empreitada criminosa e respaldar a condenação proferida. Em especial, a confissão extrajudicial do corréu Junio, ao implicar José de Lucas no delito, encontra respaldo em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, tais como os depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência e a apreensão da
res furtiva
no local indicado pessoalmente pelo réu Nivaldo. Essa circunstância reforça sua efetiva participação nos fatos delituosos narrados na denúncia.

Importa consignar que o fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, tal como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.) Destacamos

Diante dos elementos extraídos dos autos que
compõem o conjunto probatório, não vislumbro fundamentos
para acolher
os pleitos absolutórios
formulados.

II.
Da participação de menor importância.

Em caráter subsidiário, a
defesa alega que o réu José de Lucas Nazário de Lima teve menor participação no crime de roubo, devendo ser aplicado o art. 29, §§ 1o e 2o do CP. Contudo, tal argumento
não possui razão
diante do contexto probatório.

É importante destacar que, nos crimes praticados em concurso de pessoas, não é necessário que todos os agentes realizem os atos previstos na figura típica. Basta que contribuam de alguma forma para o sucesso da subtração.

Nesse contexto, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a prática do crime estão sujeitos às mesmas penas. No entanto, há uma ressalva expressa no artigo 29 e seus parágrafos, que diferenciam coautores e partícipes. No presente caso, essa distinção não ficou demonstrada, uma vez que se trata de um crime em que as tarefas foram previamente distribuídas para a obtenção do objetivo comum: o lucro ilícito.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que não há fundamento para a aplicação da tese de participação de menor importância. Isso porque o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, aderindo à conduta dos corréus e participando do roubo com divisão de tarefas, tudo com o propósito de garantir o êxito da ação criminosa. Essa conclusão é corroborada pelo depoimento do corréu Junio e pelas declarações das vítimas, que relataram ter ouvido repetidas vezes o apelido de José de Lucas (Mandrac) sendo mencionado durante a execução do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 5. Com relação à tese de participação de menor importância, consignou o Tribunal estadual ser "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado". (...)”

(
AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Logo, inviável o pedido de aplicação do instituto de menor importância.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025